Tribunal: TJES
Processo: 5003012-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003012-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: LEU TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITOS RECEBÍVEIS. LIMITAÇÃO A 30%. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que indeferiu a penhora de créditos da Leu Transportes Ltda. junto à Companhia de Alimentos Uniaves. O juízo de origem fundamentou a negativa na falta de comprovação da relação comercial e na excepcionalidade da penhora de créditos junto a terceiros, determinando a suspensão do feito por um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora sobre os créditos recebíveis da agravada é admissível e se deve ser limitada para evitar prejuízo à atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora de dinheiro tem prioridade na execução, mas pode ser flexibilizada conforme as circunstâncias (CPC, art. 835).

4. O princípio da menor onerosidade determina que a execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao devedor, desde que viabilize a satisfação do crédito (CPC, art. 805).

5. O percentual de 30% dos créditos recebíveis equilibra a satisfação do crédito e a continuidade da atividade empresarial da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A penhora sobre créditos recebíveis deve ser limitada a percentual razoável, de modo a equilibrar a satisfação do crédito exequendo com a continuidade das atividades do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, 835 e 856, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do STJ sobre a aplicação do princípio da menor onerosidade na penhora de faturamento empresarial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003012-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626-A
AGRAVADO: LEU TRANSPORTES LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que indeferiu a penhora de valores que a agravada, Leu Transportes Ltda., teria a receber da Companhia de Alimentos Uniaves. O magistrado de origem fundamentou a negativa na ausência de comprovação da relação comercial entre as empresas e na excepcionalidade da penhora de créditos junto a terceiros. Determinou, ainda, a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com início da contagem da prescrição intercorrente.

O agravante sustenta que a penhora de recebíveis tem respaldo no artigo 835, I, do CPC, que prioriza a penhora de dinheiro, e que foram esgotadas as tentativas de localização de bens da executada. Aponta extratos bancários demonstrando pagamentos regulares da Uniaves à agravada e argumenta que a medida não inviabiliza a atividade empresarial. Invoca precedentes jurisprudenciais favoráveis à constrição e requer a reforma da decisão para deferir a penhora, com antecipação de tutela para a imediata expedição de ofício determinando o bloqueio e o depósito dos valores em conta judicial.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O art. 835, do CPC dispõe a ordem preferencial de penhora, tendo como a primeira
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
e
décima percentual do faturamento de empresa devedora
. Em seu parágrafo primeiro, destaca, entretanto, que
é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto
.

Por outro lado, no art. 805, do CPC encontra-se o princípio da menor onerosidade, cuja norma prevê que
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
.

Acerca do tema, o c. STJ possui entendimento no sentido de que na aplicação do princípio da menor onerosidade:
a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado
.

Embora não seja requisito para tanto, oportuno destacar que, compulsando os autos verifico que outras medidas constritivas foram efetivadas (SISBAJUD, RENAJUD) sem a obtênção de êxito relevante.

Por outro lado, do que se constata especialmente dos extratos bancários presentes no processo de origem, é possível notar que a empresa Uniaves credita regularmente valores em conta corrente de titualridade da parte agravada, o que aponta possível relação comercial e, por conseguinte, eventual existência de crédito.

Não obstante a isso, a penhora dos indigitados valores deve ser restringida a montante que não inviabilize a manutenção das atividades empresariais da parte agravada e, ao mesmo tempo, tenha potencial de satisfazer a execução.

Considerando que, desconsiderando os maiores valores e os menores, em regra, conforme os referidos extratos bancários, há depósito regular no valor de cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da Uniaves em favor da agravada, entendo que o percentual de 30% (trinta por cento) atende aos critérios anteriormente estabelecidos.

O perigo da demora encontra-se na frustração da satisfação do crédito exequendo, sobretudo diante da ausência de bens e dos resultados infrutíferos das demais medidas constritivas.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o juiz de origem oficie a empresa Uniaves para se manifestar quanto à existência de crédito em favor da parte agravada e, caso positivo, deposite em juízo o percentual de 30% (trinta por cento), com destaque para as penas previstas em lei, especialmente a do art. 856, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.